Tribunal: TJMT
Processo: 1021197-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021197-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NILDA BENITES OLIVEIRA - CNPJ: 01.518.851/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1029697-91.2022.8.11.0003, que determinou o arquivamento provisório do feito executivo, sob fundamento de ausência de bens penhoráveis e esgotamento das diligências cabíveis. O Agravante sustenta que ainda existem medidas úteis a serem adotadas, tais como novas pesquisas patrimoniais via RENAJUD e INFOJUD, e requer o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão e o arquivamento da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, podem ser determinados sem o esgotamento de todas as diligências razoáveis e disponíveis para a localização de bens penhoráveis do devedor.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei n. 6.830/1980 condiciona a suspensão do processo executivo à efetiva impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis, o que pressupõe a adoção de todas as diligências razoáveis e possíveis pelo juízo da execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de buscas patrimoniais por meio de sistemas informatizados como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, mesmo sem o esgotamento completo de outras vias extrajudiciais, desde que transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa.

5. No caso concreto, o Juízo de origem não promoveu todas as diligências requeridas pelo Exequente, especialmente a renovação de ordens nos sistemas eletrônicos disponíveis, o que inviabiliza a caracterização do esgotamento necessário à suspensão do feito.

6. A suspensão precoce da execução e o consequente arquivamento do processo comprometem a efetividade da tutela jurisdicional e violam os princípios da eficiência da administração pública e da supremacia do interesse público na satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, exige o esgotamento das diligências razoáveis para a localização de bens do devedor, inclusive mediante reiteração de buscas patrimoniais por meios eletrônicos, quando cabível.

A determinação de arquivamento do feito sem a adoção de todas as medidas disponíveis viola os princípios da efetividade da execução, da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022; TJMT, AI nº 1013400-47.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 10.12.2024,
DJe
18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pe
lo Município de Rondonópolis
, contra a decisão pro
latada
pelo Juízo da
Primeir
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Execução Fiscal n. 1029697-91.2022.8.11.0003
,
determinou o arquivamento provisório do feito.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada implica grave prejuízo à efetividade da cobrança da dívida ativa, comprometendo a tutela do interesse público e a própria arrecadação municipal.

Aduz que, embora tenham sido infrutíferas as diligências realizadas por meio do sistema SISBAJUD, não se esgotaram todos os meios disponíveis ao juízo para localização de bens da parte executada, como novas ordens de pesquisa patrimonial nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, bem como diligências externas.

Defende que a suspensão e subsequente arquivamento automático do feito, sem qualquer tentativa concreta e atual de constrição de bens ou de citação por meios alternativos, vulnera os princípios da eficiência da administração pública (art. 37,
caput
, da Constituição Federal) e da supremacia do interesse público.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a renovação de pesquisas patrimoniais, especialmente quando transcorrido prazo razoável desde a última tentativa, afastando a tese de necessidade de demonstração de modificação do patrimônio do devedor como condição para nova consulta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal, com a reiteração das diligências para localização de bens penhoráveis da
Agravada
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que determinou o arquivamento do feito.

Extrai-se dos autos originários que o ente público municipal ajuizou Execução Fiscal em desfavor de Nilda Benites Oliveira, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 1010/2022, no valor de R$ 1.253,45 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), em 01/12/2022.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação da parte executada, ora Agravada, foi determinada sua citação por meio de edital, conforme se depreende da certidão de id. 112308154.

Nos meses de junho e julho de 2023, realizaram-se diligências com o intuito de promover a constrição de bens em desfavor da parte executada, as quais restaram infrutíferas.

Em 31/07/2023, o Juízo singular proferiu decisão determinando o arquivamento do feito.

Posteriormente, intimou o Exequente, ora Agravante, para se manifestar acerca do Tema 1184, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal.

O Agravante comprovou o cumprimento das diligências determinadas, e requereu a continuidade do feito executivo.

Não obstante, o Juízo de origem reiterou a determinação de arquivamento do feito, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Da referida decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa à análise.

A questão controvertida diz respeito à possibilidade de realização de novas buscas patrimoniais, após tentativas anteriores infrutíferas.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a utilização dos sistemas informatizados INFOJUD e RENAJUD, assim como ocorre com o BACENJUD, pode ser reiterada mesmo sem o esgotamento de todos os meios extrajudiciais de localização de bens do devedor, desde que respeitado um lapso temporal razoável entre as tentativas, em prestígio à efetividade da execução.

Nesse sentido, o REsp n. 1.988.903/PR, julgado pela Segunda Turma, reafirma que a busca eletrônica de bens não exige a comprovação prévia do exaurimento de outros meios de pesquisa, destacando-se que a finalidade primordial dos referidos sistemas é justamente conferir celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016.

II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 12/5/2022).

O pedido de renovação das diligências
e continuidade do feito executivo
, formulado no id.
192257780,
reforça que o
A
gravante está utilizando todos os mecanismos disponíveis para localizar bens do devedor, sendo, portanto, ferramentas indispensáveis para garantir a efetividade da execução fiscal.

Vale destacar que a execução fiscal é regida pelo princípio do interesse público na satisfação do crédito tributário, não se justificando o arquivamento provisório dos autos quando ainda existem diligências potencialmente úteis a serem realizadas.

Ademais, o art. 40 da Lei 6.830/80 prevê a suspensão da execução fiscal apenas quando não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o que pressupõe o esgotamento razoável das diligências possíveis, situação não verificada no caso concreto.

Ao determinar a suspensão do feito e o seu arquivamento provisório sem a realização de diligências complementares, o
J
uízo de origem contraria o entendimento consolidado do STJ, que visa assegurar celeridade e eficiência ao cumprimento das ordens judiciais de penhora, além de ferir o princípio da proporcionalidade, ao privilegiar a posição do devedor em detrimento do interesse público.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que suspendeu a execução fiscal e determinou o arquivamento do processo pelo prazo de um ano, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da execução fiscal e o consequente arquivamento provisório dependem do esgotamento das diligências requeridas pela Fazenda Pública para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 exige a tentativa exaustiva de localização de bens, pelo juízo da execução, para justificar a suspensão do processo executivo fiscal.

4. Constatou-se que o Juízo de origem não analisou nem realizou todas as medidas patrimoniais solicitadas pelo exequente, como busca de veículos pelo RENAJUD e outras diligências.

5. A ausência de esgotamento dessas providências viola a efetividade da jurisdição e o art. 5º, XXXV, da CF/1988, que assegura o direito à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido. Determinada a continuidade da execução fiscal e o exame das diligências pendentes.

Tese de julgamento: “A suspensão do curso da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, exige o esgotamento das diligências possíveis à localização de bens do devedor, garantindo ao exequente o pleno exercício de sua prerrogativa processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 6.830/1980, art. 40”. (N.U 1013400-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).

Logo, sem maiores delongas, o caso é de provimento do Recurso in
terposto, nos moldes do fundamentado.

Forte nessas razões,

DOU

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Rondonópolis, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025